Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800089-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: ORISVALDO SOARES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – AMEAÇA, DANO, VIAS DE FATO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ARTS. 147 e 163, DO CP C/C ART. 21, DA LEI Nº 3.688/41 E ART. 7º, I, II E IV, DA LEI Nº 11.340/06 – PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, a audiência de custódia deixou de ser realizada sem motivação idônea, uma vez que o magistrado se fundamentou no fato do paciente não ter constituído advogado e não haver Defensor Público na Comarca de Afuá, restando, assim, configurado o constrangimento ilegal. Precedentes jurisprudenciais.

2.
À unanimidade, ordem conhecida e concedida, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva do coacto pelas medidas cautelares diversas da segregação previstas no art. 319, I, II, III e IV, do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Fernando da Silva Jansen, inscrito na OAB/PA sob o nº 28.728-A, em favor de
ORISVALDO SOARES PEREIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ (ID – 12292565).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800002-61.2023.8.14.0002 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts.
147 e 163, do Código Penal Brasileiro c/c art. 21, da Lei nº 3.688/41 e art. 7º, I, II e IV, da Lei nº 11.340/06
, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da não realização da audiência de custódia,
razão pela qual requer, liminarmente, a anulação do decreto preventivo, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar ou, ainda, a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em 06/01/2023, deferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para exame e parecer, e, após, a remessa do feito ao meu gabinete, uma vez ter sido a mim distribuído originariamente (ID – 12292617).

Em 09/01/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 12313598).

Em 17/01/2023, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID - 12338758), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a anulação do decreto preventivo, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar ou, ainda, a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Assiste razão à impetração
, senão vejamos:

Como é cediço, a audiência de custódia é um ato que encontra respaldo tanto na Constituição Federal, quanto nos pactos e tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Assim, a realização do referido procedimento garante o rápido comparecimento do preso perante a autoridade judicial, a fim de que se decida acerca da manutenção da prisão em flagrante e a possibilidade de relaxamento da custódia ou conversão em prisão preventiva.

In casu
, conforme decisão acostada aos autos (ID – 12292568), verifica-se que o juízo impetrado deixou de fazer a audiência de custódia sob a justificativa de que o paciente deixou de constituir advogado e que não existe Defensor Público na Comarca de Afuá, a qual não se mostra idônea, restando, assim, configurado o constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO -
ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - OCORRÊNCIA
- RELAXAMENTO DA PRISÃO - NECESSIDADE - CONSTRAGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

-
Considerando que a audiência de custódia não foi realizada, sem motivação idônea, resta configurado o constrangimento ilegal
.”
(TJ/MG, HC 0024194-61.2022.8.13.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL – RESOLUÇÃO 213/2015 DO CNJ
– ART. 1º -
ORDEM CONCEDIDA
.”
(TJ/PR, HC 0058944-13.2019.8.16.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. João Domingos Küster Puppi, j. 06.12.2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva do coacto pelas medidas cautelares diversas da segregação previstas no art. 319, I, II, III e IV, do CPP.

É como voto.

Belém, 24/03/2023